Tribunal: TJBA
Processo: 8069422-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069422-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE IGNACIO MARTINS OLIVEIRA

AGRAVADO: STACOM LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E TRÂNSITO EM JULGADO. DISPENSA DE CAUÇÃO EM DESPEJO FUNDADO EM FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DISCUSSÃO SOBRE VALOR EXECUTADO EM VIA PRÓPRIA. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença oriunda de ação de despejo cumulada com cobrança, determinou a expedição de mandado de despejo e a cobrança de débito locatício, sem exigir caução, bem como deferiu justiça gratuita à parte exequente. A agravante sustenta nulidades relativas à ausência de caução, de notificação pessoal, à irreversibilidade da medida, à controvérsia dos valores executados e à concessão indevida da gratuidade.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) definir se houve perda superveniente do objeto recursal; (ii) estabelecer se é exigível caução para cumprimento provisório de despejo fundado também em inadimplemento; (iii) determinar se há nulidade por ausência de notificação pessoal para desocupação; (iv) verificar a validade do prosseguimento da execução quanto aos valores e da concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. Reconhece a perda superveniente parcial do objeto, pois a desocupação voluntária do imóvel e o trânsito em julgado da sentença esvaziam a utilidade do recurso quanto ao despejo e ao caráter provisório da execução.

4. Afirma que a execução provisória de despejo fundada também na falta de pagamento dispensa caução, nos termos dos arts. 9º, III, e 64 da Lei nº 8.245/91, sendo inaplicável a exigência quando presente hipótese legal de exceção.

5. Rejeita a alegação de nulidade por ausência de notificação pessoal, pois a ordem decorre de título judicial formado sob contraditório regular, e não há demonstração de prejuízo.

6. Estabelece que eventual controvérsia sobre o valor executado deve ser arguida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo apta a impedir o início da execução.

7. Mantém a concessão da justiça gratuita, pois houve pedido expresso e não foi demonstrado prejuízo concreto à parte agravante, tampouco infirmada a presunção de veracidade do ato judicial.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

1. A desocupação do imóvel e o trânsito em julgado da sentença ensejam perda superveniente parcial do objeto do agravo quanto ao despejo e ao caráter provisório da execução.

2. É dispensada a caução no cumprimento provisório de despejo quando a decisão se fundamenta também na falta de pagamento, nos termos dos arts. 9º, III, e 64 da Lei do Inquilinato.

3. A ausência de notificação pessoal para desocupação não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

4. A controvérsia sobre o valor executado deve ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença.

5. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica subsiste quando não demonstrada irregularidade ou prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520 e 525; Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, 58, V, 63, 64 e 65.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2273698-84.2024.8.26.0000, Rel. Flavio Abramovici, j. 30.10.2024; TJ-DF, AI nº 0705245-76.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 07.06.2023; TJ-SP, AI nº 2273980-64.2020.8.26.0000, Rel. Milton Carvalho, j. 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8069422-37.2025.8.05.0000
,
oriundos
da Vara Cível da Comarca de Jacobina/BA
,
figurando como Agravante
DÍNAMO ENGENHARIA LTDA

e como Agravado
STACOM LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA